Tribunal: TJES
Processo: 0026096-89.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026096-89.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KACK ALARMES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA ELETRONICA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO EDITALÍCIA – REGULARIDADE -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Infere-se dos autos que foi expedida carta de citação para o endereço do contribuinte, restando a diligência infrutífera. De igual modo, a diligência realizada por oficial de justiça não obteve êxito, sendo que a auxiliar inclusive deixou cópia do mandado com a genitora do representante legal da empresa, haja vita que este se encontrava residindo em Marechal Floriano (id. 8631768 - fl. 31)

2. Sob tais premissas, não se vislumbra a alegada nulidade do ato citatório, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, firmado entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades, a saber,
por correio
e
por oficial de justiça
.

3. Consoante decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.971.968/DF, “
a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo,
e não uma imposição legal,
não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto”.

4
.
Apelação conhecida e não provida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0026096-89.2017.8.08.0347

APELANTE
:
KACK ALARMES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
KACK ALARMES COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante.

Em suas razões sustenta a recorrente, em síntese, a nulidade da citação por edital, eis que não esgotados os meios possíveis de localização dela.

Relembra que o município pode requisitar informações diretamente aos órgãos públicos, sendo necessário envidar esforços mínimos para permitir a citação pessoal.

Pois bem.

Nos autos da demanda fiscal nº 0030719-40.2013.8.08.0347 a parte executada foi citada por edital, porquanto não localizada em seu domicílio fiscal.

Infere-se dos autos que foi expedida carta de citação para o endereço do contribuinte, restando a diligência infrutífera.

De igual modo, a diligência realizada por oficial de justiça não obteve êxito, sendo que a auxiliar inclusive deixou cópia do mandado com a genitora do representante legal da empresa, haja vista que este se encontrava residindo em Marechal Floriano (id. 8631768 - fl. 31)

Sob tais premissas, não vislumbro a alegada nulidade do ato citatório, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, firmado entendimento de que a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades, a saber,
por correio
e
por oficial de justiça
.

Colhe-se da ementa do julgado:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).”

A matéria, inclusive, foi sumulada pela citada Corte Superior, consoante enunciado n.º 414:
“
a
citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
. (Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009).

Portanto, frustradas as modalidades de citação previstas no art. 8º, da lei n.º 6.830/80, não se vislumbra ilegalidade na citação ficta.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA ESPECIAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. FORMALIDADES OBSERVADAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80
. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço a Defensoria Pública Estadual opôs embargos à execução fiscal, alegando a nulidade da citação por edital, pleito este que foi julgado improcedente pelo magistrado a quo, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível, no qual a referida questão foi novamente invocada.
2) Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414. 3) Logo, frustradas as tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça, especialmente quando este indica que não localizou o devedor no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8° inciso III, da Lei nº 6.830/80. Com efeito, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 0021986-76.2019.8.08.0347. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 28/09/2022).

Por fim, consoante decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.971.968/DF, “
a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo,
e não uma imposição legal,
não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto”.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o voto exarado pela relatoria. Este é o voto.